Tribunal: STF
Processo: Rcl 73215
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE PEDIDO DE DEMISSÃO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO DECLARADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S/A em face de sentença (e-doc. 13, p. 1-15) e de acórdão (e-doc. 13, p. 16-28) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000914- 65.2020.5.02.0713 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).



    2. A Reclamação Trabalhista nº 1000914- 65.2020.5.02.0713 (e-doc. 04) foi ajuizada por MARCELLO DIEGUES ZAPPIA em face da reclamante visando ao reconhecimento de suposta nulidade em pedido de demissão e recebimento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 13, p. 1-15) foi pela procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:



    MÉRITO 



    1. NULIDADE DO PEDIDO DE DEMISSÃO 



    O reclamante postulou o reconhecimento da nulidade do pedido de demissão, argumentando que “o desempenho diferenciado do Reclamante chamou a atenção dos executivos do Banco Santander S.A., empresa que compõe grupo econômico com a Reclamada, que determinaram que o Reclamante deveria ser transferido para o Banco em questão, para desenvolver um projeto específico”.  



    Alegou ainda que “para viabilizar a “transferência”, foi imposto ao Reclamante que este pedisse demissão, iniciando, no dia seguinte, suas atividades no Banco Santander S.A (...) o Reclamante não se desligou da Reclamada de forma livre e consciente, tendo assim agido por expressa determinação da Reclamada, em vista dos interesses do grupo econômico” (ID 7d6a497). 



    Em defesa, a reclamada contestou o pedido, aduzindo que o reclamante era diretor estatutário e por tal motivo “não são devidas as verbas rescisórias pretendidas como consequência da alegada nulidade do pedido de “demissão” (...) na verdade, renúncia do autor ao cargo de Diretor Eleito da Getnet, para assumir uma posição junto ao Banco Santander foi uma escolha deliberada sua, no seu interesse, pensada e decidida à luz da sua conveniência”.



    (...)



    Isso porque, a despeito de a reclamada defender com bastante afinco a natureza jurídica estatutária da relação havida com o reclamante, fato é que esta nunca foi formalizada. 



    Houve, de fato, a eleição do autor como Diretor Vice Presidente de Pessoas em 08 de setembro de 2015. 



    Contudo, não há nos autos qualquer formalização da alegada suspensão contratual para o exercício do cargo de diretor estatutário. 



    Pelo contrário, há vasta documentação que confirma que o reclamante foi contratado como empregado sob o regime da CLT e permaneceu atuando e sendo remunerado como empregado, ao longo de todo o contrato de trabalho. 



    A reclamada procedeu à anotação do contrato de trabalho na CTPS (ID e351a7a), enquadrou o reclamante no Sindicato da Categoria Profissional com a concessão de reajustes salariais (ID ddbe504) conforme se depreende da ficha de registro de empregados e ainda fez o pagamento de férias, 13º salários e FGTS, pagamentos estes que inclusive não são negados pela reclamada, tudo a confirmar a relação de emprego regida pela CLT.



    Sendo assim, fica totalmente superada a discussão acerca da condição do autor de empregado com contrato de trabalho regido pela CLT. 



    No mais, incontroverso que o reclamante trabalhou na reclamada até 03.06.2019 e iniciou no Banco Santander no dia imediatamente seguinte (04.06.2019). 



    Também incontroverso que o Banco Santander e a reclamada pertencem ao mesmo grupo econômico. 



    Neste contexto, se a performance do reclamante junto à reclamada deu ensejo ao interesse do Banco Santander em contratá-lo, decerto que o fato de serem empresas coligadas e do mesmo grupo econômico foi um verdadeiro facilitador e trouxe benefícios à nova empregadora e não somente ao reclamante, que passaria a receber um salário maior.



    (...)



    Destarte, reputo nulo o pedido de demissão formulado em 03.06.2019, para fixar a dispensa sem justa causa como o motivo do desligamento do contrato de trabalho, pelo que faz jus o reclamante ao pagamento do aviso prévio, 1/12 das férias proporcionais acrescidas de 1/3, pela projeção do aviso prévio, 1/12 do 13º salário proporcional, pela projeção do aviso prévio e multa de 40% do FGTS sobre os depósitos da conta vinculada. 



    Diante da nulidade do pedido de demissão, determino a expedição de alvará para levantamento do FGTS, no prazo de 5 dias a partir do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a entrega de guias seria inócua para tal finalidade, diante do decurso do prazo entre o término do contrato de trabalho e a emissão de guias.



    (...)



    (e-doc. 13, p. 1-15, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários que foram parcialmente providos, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em acórdão (e-doc. 13, p. 16-28) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Mérito 



    1. Nulidade do pedido de demissão. Verbas rescisórias. Exercício do cargo de Diretor Estatutário. Matéria comum a ambos os recursos 



    Sustenta a reclamada que o autor era Diretor Estatutário, e que o recebimento de benefícios trabalhistas, tais como salários, 13º e férias, próprios de empregados, não desnatura tal condição, independente de anotação de tal fato em CTPS ou comunicar a suspensão do contrato de trabalho, dita automática, prevalecendo a relação institucional societária em detrimento da relação de emprego, nos termos da Súmula nº 269 do TST.



    (...)



    Ao exame. 



    A inicial relata admissão em 22/06/2015, já para ocupar o cargo de Vice-Presidente de Recursos Humanos, com desligamento em 03/06/2019 em decorrência de suposto pedido de demissão com determinação de transferência ao Banco Santander, empresas integrantes do mesmo grupo econômico, sem lapso de continuidade, para desenvolvimento de projeto específico. Questiona a rescisão havida, por vício de vontade, alegando que a recusa importaria na impossibilidade de alcançar a nova função, pugnando pelo recebimento das verbas rescisórias pretendidas.



    (...)



    A tese defensiva de que era diretor estatutário, em que pese a documentação dos autos e eleição do autor ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Pessoas, em setembro de 2015, nunca foi regularmente formalizada, tampouco a suspensão contratual para o exercício do cargo de diretor estatutário, o qual recebe pró-labore. 



    Em que pese a farta argumentação patronal em sentido contrário, o contrato de trabalho foi anotado, houve enquadramento sindical, reajustes salariais da categoria de acordo com ficha de registro de empregados, emissão de DIRF, pagamento de férias, 13º salários e FGTS, tudo a confirmar uma relação de emprego pela CLT. 



    Fosse o autor regido pela Lei nº 6.404/1971, com exercício do mandato de diretor estatutário, consoante apregoa a reclamada, ela estaria dispensada do pagamento das verbas de natureza trabalhista, como salários, férias, 13º salários e demais benefícios, à exceção do FGTS (art. 16 da Lei nº 8.036/1990), hipótese não versada, consoante já mencionado.



    Não há nos autos deliberação do Conselho de Administradores para que o reclamante recebesse tais verbas enquanto "diretor estatutário". 



    O posicionamento do TST é no sentido de que a regra é a suspensão do vínculo empregatício durante o mandato de diretor. Nesse caso, não será pago salário, demais direitos trabalhistas ou computado tempo de serviço, configurando um contrato de trabalho em sentido amplo, tal como prestação de serviços de autônomo, mas após o término do mandato, o empregado poderá retornar ao cargo anteriormente ocupado. 



    De notar que a própria Súmula nº 269 do TST traz a exceção, se permanecer subordinação jurídica com o empregador, o vínculo empregatício permanecerá íntegro. Aliás, mesmo persistindo a subordinação, continuará o vínculo de emprego, aplicando o art. 62, inciso II, da CLT. O fato de o empregado se elevado à condição de diretor, por eleição da assembleia geral da sociedade empregadora, não determina a perda daquela qualidade, preponderando a realidade vivida pelo trabalhador, pois o que vai realmente importar é o que ocorre no mundo dos fatos, consoante já mencionado. 



    Importante destacar que o fato de o empregado possuir ações na empresa não afasta, por si só, a possibilidade de ele ser considerado empregado, pois possível a coexistência da relação de emprego com a qualidade de acionista. 



    De consignar que a reclamada e o Banco Santander pertencem ao mesmo grupo econômico, cujo fato de serem empresas coligadas facilitou a aquisição do futuro colaborador, o qual já conhecia, não tendo que prospectar um novo executivo no mercado de trabalho, pelo que concordo com a avaliação de origem acerca da nulidade do pedido de demissão pleiteado na prefacial, por vício de vontade, como parte do "procedimento de transferência" de empregador, condicionada ao rompimento do liame anterior, tudo independente da postulação de 'unicidade contratual' ou argumentação construída a partir da livre escolha de alto executivo hiperssuficiente. 



    (...)



    Isto posto, competente esta Justiça Especializada para apreciação do feito, consoante já pontuado no ID. 5cbbe12, mantenho a nulidade do pedido de demissão formulado em 03/06/2019, convalidando a dispensa sem justa causa como motivo do desligamento do autor, nos termos do comando sentencial guerreado, à exceção do aviso prévio, o qual deve considerar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.506, de 11 de outubro de 2011. 



    Reformo parcialmente.



    (e-doc. 13, p. 16-28, grifo nosso)



    5. Posteriormente, foram interpostos recursos de revista, tendo sido negado seguimento ao ao recurso interposto pela empresa ora reclamante (e-doc. 07, p. 6-9) e sido recebido o interposto pelo trabalhador (e-doc. 07, p. 1-6). 



    6. A empresa reclamante interpôs agravo de instrumento (e-doc. 08) cujo seguimento foi negado em decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Conforme verificado em consulta processual pública, o processo segue em tramitação no TST.



    7. Nesse contexto, a reclamante, em linhas gerais, argumenta que:  



    a) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 10);



    b) a decisão reclamada declarou a “a configuração de vínculo de emprego a partir da desconsideração da presumidamente válida eleição de alto executivo, o beneficiário das decisões reclamadas, para o cargo diretivo-estatutário de “Vice Presidente de Recursos Humanos” da sociedade anônima reclamante” (e-doc. 01, p. 02);



    c) “a contratação investigada no feito-matriz materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo art. 170, § único, da CF/88, não cabendo ao Judiciário promover interferências independentemente da verificação de vício de consentimento” (e-doc. 01, p. 24)



    8. Assim, requer, liminarmente, “que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 1000914- 65.2020.5.02.0713, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 01, p. 27)



    9. No mérito, pugna para que:



    seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante descaracterização do vínculo de emprego a partir da eleição do beneficiário para o cargo diretivo-estatutário; (e-doc. 01, p. 27, grifo nosso)



    É o relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



     Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 13. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 14. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiv) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xvi) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 15. A terceirização de uma etapa produtiva é estratégia de organização que depende da peculiaridade de cada mercado e cada empresa, destacando a opinio doctorum que por vezes a configuração ótima pode ser o fornecimento tanto interno quanto externo (GULATI, Ranjay; PURANAM, Phanish; BHATTACHARYA, Sourav. "How Much to Make and How Much to Buy? An Analysis of Optimal Plural Sourcing Strategies." Strategic Management Journal 34, no. 10 (October 2013): 1145–1161). Deveras, defensável à luz da teoria econômica até mesmo a terceirização dos Conselhos de Administração das companhias às chamadas Board Service Providers (BSPs) (BAINBRIDGE, Stephen M.; Henderson, M. Todd. “Boards-R-Us: Reconceptualizing Corporate Boards” (July 10, 2013). University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper No. 646; UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 13-11). 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. 17. A prova dos efeitos práticos da terceirização demanda pesquisas empíricas, submetidas aos rígidos procedimentos reconhecidos pela comunidade científica para desenho do projeto, co